Tribunal: TJDFT
Processo: 0732337-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732337-65.2019.8.07.0001 APELANTE: OTAVIO AUGUSTO SILVA DE SIQUEIRA RODRIGUES APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO O autor renova o pedido de gratuidade de justiça na sua apelação e não efetua o preparo. No entanto, a r. decisão (id. 18830553) que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor não foi impugnada mediante recurso cabível, art. 101 do CPC, e as custas iniciais foram devidamente recolhidas, conforme determinação judicial (ids. 18831570/1). Desse modo, a questão relativa à gratuidade de justiça já estava acobertada pela preclusão. Isto posto, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC, ao apelante-autor para realizar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento da apelação por deserção. Brasília - DF, 25 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora